Tribunal: STF
Processo: HC 57407
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. Nulidades do processo. Inexiste a da citação, que foi feita por editais, publicados pela imprensa, e certamente afixados, a despeito de faltar certidão sobre esse ponto, por mero lapso do Cartório. Demais nulidades são afastadas pela falta de sua oportuna argüição (Cód. Proc. Penal, arts. 571 e 572).